Tribunal: TJDFT
Processo: 0007028-30.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007028-30.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON RODRIGUES DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 17867999, pags. 151/161), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pelo Autor, ROBSON RODRIGUES DA SILVA, em face da sentença(ID 17867997, pags. 146/149), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido. Em suas contrarrazões (ID 17868004, pags. 166/181), o Apelado argui a questão preliminar de impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita, pois, segundo sustenta, “cumpre frisar que tal requisito não fora preenchido pelo Recorrente a ponto de garantir-lhes o direito da referida benesse, eis que apenas acostaram aos autos declaração de hipossuficência”. Em decorrência disso, no Despacho ID 20921754, a parte Apelante foi intimada para, in verbis: "Por fim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10, 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Apelante sobre a questão preliminar correlata arguida pelo Apelado. Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a declaração de hipossuficiência e comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Com efeito, o requisito da renda familiar importa, também, já que o Apelante declara-se convivente (união estável), na necessidade de juntada da declaração de imposto de renda da sua companheira, nos mesmos períodos supra, a fim de configuração da alegada hipossuficiência financeira. Deve, assim, esta parte processual juntar, ainda, a declaração de imposto de renda completa, relativa aos 3 (três) últimos anos, da sua companheira. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Determino, ainda, a intimação do Apelante, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente manifestação acerca da questão preliminar de impugnação ao seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos." Porém, o mesmo ficou inerte, conforme certidão de ID 22983050. De início, passo ao exame do pedido de gratuidade. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) (...) 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Destaco voto proferido por esta Relatoria quando ainda membro da 1a Turma Cível: (...) 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifo nosso) O Art. 1o da RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso concreto, o Agravante aufere rendimentos, após os descontos compulsórios, superiores ao parâmetro de cinco salários mínimos, estabelecido pela Defensoria na RESOLUÇÃO n.o 140/2015. Diante dos documentos apresentados e da falta daqueles requisitados no Despacho anterior, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, uma vez que não possui nenhum desconto aqui entendido como de subsistência que fosse capaz de ensejar a configuração do Apelante na classificação de hipossuficiente. Ressalto também entender que a não concessão da justiça gratuita não gerará impacto significativo em seu sustento. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Na mesma oportunidade, vale ressaltar que o Apelante não juntou aos autos o comprovante de recolhimento de custas, que poderia ser realizado no mesmo prazo conferido para a apresentação da documentação requisitada, caso na conseguisse se desincumbir do ônus de provar a sua hipossuficiência. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Após o trânsito, baixem-se os autos. Publique-se. Intime-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 15:21:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador